Tribunal: STF
Processo: MS 33539
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em mandado de segurança. Concurso público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 



    1. O CNJ, nos termos do inciso I do item 7.1 da Resolução nº 81/2009, admite que o exercício de advocacia e de atividades privativas de bacharéis em direito seja contabilizado em prova de títulos de concurso para serventias extrajudiciais.



    2. O acórdão do CNJ impugnado neste mandado de segurança considerou irregular a inclusão do exercício de atividade notarial e/ou registral entre as hipóteses de pontuação pelo exercício da advocacia ou de função privativa de bacharel em direito. Trata-se de um entendimento consolidado na jurisprudência do CNJ (Consulta nº 0004268-78.2010.2.00.0000), no sentido de que essa não é uma atividade privativa de advogado ou de bacharel.



    3. Não há, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, o que seria necessário para a revisão judicial das decisões do CNJ. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.